Tribunal: TJES
Processo: 5000100-60.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000100-60.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM LOPES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000100-60.2020.8.08.0068
ORIGEM:
Juízo de Água Doce do Norte - Vara Única
RECORRENTE:
JOAQUIM LOPES DOS SANTOS;
RECORRIDO:
BANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADOS. DESCONTO EM BENEFÍCIO. RECORRENTE ILETRADO. ASSINATURA A ROGO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
A lide se dá pela alegação do autor/recorrente de ter desconto em seu benefício de aposentadoria no valor mensal de R$ 33,00, em 58 parcelas, iniciado em 04/07/2017 e findo em 05/2018, constando como valor supostamente emprestado o total de R$ 1.055,07. Por ser iletrado, o autor alega não conhecer do contrato, tampouco a pessoa que assinou a rogo. Desse modo, requer a declaração de nulidade do contrato, bem como a devolução em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

(2).
Em sede de contestação, o réu alegou preliminar de prescrição trienal, com base no art 206, § 3º, inciso V, do Código Civil. Informou, para tanto, que o contrato foi originalmente assinado em 03/07/2013, tendo o último desconto acontecido em junho/2018, justificando a suposta prescrição. Destacou que o alegado na inicial não retrata a realidade, vez que o período de julho/2017 à maio/2018, descrito na peça inaugural, não completam o ciclo de 58 parcelas demonstrado em extrato. Elaborou ainda contra pedido.

(3).
A sentença objurgada é no sentido de improcedência de todos os pedidos constantes na inicial sob justificativa de que o fato de o autor ser analfabeto não afasta sua capacidade de praticar atos da vida civil. Assim sendo, reconhece a capacidade do autor e, além disso, observa a presença dos demais requisitos necessários à validade do negócio jurídico, como objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em Lei, segundo determina o art. 104 do Código Civil.

(4).
A parte autora, em seu recurso, pugna pela reforma do ato sentencial a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a consequente declaração de inexistência do débito, bem como a validade do negócio jurídico e restituição dos valores descontados, junto à condenação da parte ré em danos morais.

(5).
Apesar de devidamente intimada, a parte ré/recorrida não apresentou contrarrazões.

(6).
No que se refere à questão prejudicial consistente na prescrição, adota-se o fundamento adequado do ato sentencial sobre o tema,
in verbis
: “
não se aplica nas relações de consumo, o prazo prescricional de 3 (três) anos do Código Civil, mas o de 5 (cinco) anos do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC, com o termo inicial da dada do último desconto. Assim, afasta-se a prescrição, porque no momento da propositura não havia transcorrido o lustro legal.
”

(7).
A ação versa sobre a contratação de empréstimo na modalidade consignado, em que, para quitação, foram realizados descontos na folha de pagamento do autor iletrado. Todavia, o demandante não reconhece tal contratação, bem como desconhece a pessoa que assinou a rogo o instrumento contratual. Afirma, ainda, nunca ter recebido o valor constante do extrato de Empréstimo Consignado apresentado pelo INSS, qual seja, R$ 1.055,67 (um mil e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos). Além disso, assevera que a apresentação do contrato assinado pelo autor comprovaria, no máximo, a existência de relação contratual, e não que a parte ré repassou todas as informações das cláusulas do contrato ou mesmo que a pessoa que assina a rogo seja alguém próximo ou de confiança que tenha lhe apresentado todos os termos e condições do Empréstimo, sendo imperiosa a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes.

(8).
Constata-se a prática abusiva realizada pela parte ré, consistente no prevalecimento da ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV). A título de reforço, nota-se que a parte ré negociou outros empréstimos semelhantes e anteriores ao autor (ID 2817628) e, em momento algum, houve impugnação acerca de tais negócios, corroborando a tese de desfrute da vulnerabilidade do autor frente ao réu.

(9).
Ademais, o art. 595 do Código Civil exige, para a validade do contrato de prestação de serviços firmado por pessoa que não sabe ler nem escrever, assinatura a rogo do contratante e presente duas testemunhas, tão somente. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio de documento do processo, é caso de improcedência da ação, do contrário, a contratação deve ser nula. Cumpridos os requisitos do Código Civil, resta demonstrar a ciência da parte autora quanto ao objeto contratado.

(10).
Efetivamente, não há demonstração segura de que a parte autora teria firmado o contrato de empréstimo nº 341369163, de modo que é imperiosa a declaração no sentido de inexistência da relação jurídica entre as partes. De fato, aquele que assina pelo autor não demonstra qualquer vínculo familiar com o mesmo, tampouco o réu trás qualquer comprovação de que era pessoa ligada ao autor, de confiança deste ou mesmo que lhe passara as informações necessárias.
Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante
, o que, a partir da relação contratual de empréstimo declarada inexistente, autoriza a restituição integral dos valores descontados indevidamente perante os vencimentos da parte autora. Tal repetição do indébito deverá ser realizada em dobro, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC.

(11)
. Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório, t
endo como parâmetro a extensão do dano e as consequências da falha de prestação do serviço, entende-se que
o valor de R$ 4.000,00 é razoável e proporcional.

(12)
.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Sentença reformada em sua integralidade, com o seguinte desfecho:
a) Declara-se
a inexistência da relação contratual objetos dos autos (contrato de empréstimo direto n.º 341369163), devendo, por tal motivo, a parte autora devolver à parte ré os valores dos Auxílios Financeiros creditados em sua conta bancária, com a possibilidade de compensação dos referidos valores, na medida em que existem valores devidos e a receber entre as partes;
b) Condena-se
o réu BANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS a restituir,
em dobro
, ao autor JOAQUIM LOPES DOS SANTOS todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato objeto dos autos, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples aritmética aferível em demonstrativos de pagamentos realizados;
c)

Condena-se
o réu BANRISUL S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS a pagar ao autor JOAQUIM LOPES DOS SANTOS, no que se refere ao dano moral, o valor indenizatório de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

(13).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.